Tribunal: TJSP
Processo: 1001812-67.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos materiais e morais em função de transferência de valor, via pix, para conta de falsário, após golpe por engenharia social – Alegação da falha da prestação dos serviços da instituição financeira que recebeu o 'pix' por permitir a ação de falsários – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, ante o convencimento de culpa exclusiva da

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos materiais e morais em função de transferência de valor, via pix, para conta de falsário, após golpe por engenharia social – Alegação da falha da prestação dos serviços da instituição financeira que recebeu o 'pix' por permitir a ação de falsários – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, ante o convencimento de culpa exclusiva da parte autora para a consumação do golpe – Irresignação recursal da parte autora insistindo na falha da instituição financeira ré – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ausência de relação contratual entre a parte autora e a instituição financeira ré – Circunstância em que a conta aberta, ou usada, pelo falsário na instituição ré não denotava qualquer suspeita até o aludido golpe, cujo valor foi rapidamente retirado, impedindo, inclusive, qualquer ação da parte desta dentro do procedimento do Mecanismo Especial de Devolução – MED, criado pelo Banco Central através da sua Resolução no 147/2021 – Hipótese de culpa exclusiva da parte autora, afastando qualquer responsabilidade da instituição ré na forma do artigo 927 do Código Civil, ou do artigo 14, § 3o, do C.D.C., se houvesse relação de consumo entre as parte – Ausência de ato ilícito que descaracteriza reparação em caráter extrapatrimonial - Sentença mantida – Apelação não provida.*